Tribunal: TJSP
Processo: 2196446-68.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de extinção de condomínio, indeferiu o benefício da justiça gratuita à ré, sob alegação de insuficiência de comprovação de hipossuficiência financeira.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de extinção de condomínio, indeferiu o benefício da justiça gratuita à ré, sob alegação de insuficiência de comprovação de hipossuficiência financeira.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a agravante possui condições financeiras para arcar com as custas processuais, considerando a alegada hipossuficiência e os documentos apresentados.
III. Razões de Decidir
3. A gratuidade da justiça é devida aos que comprovarem insuficiência de recursos, conforme CF, art. 5o, LXXIV, e CPC, art. 98.
4. Os documentos apresentados indicam que a agravante não possui recursos suficientes para arcar com as custas do processo, sem prejuízo de seu sustento e de sua família.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A concessão da justiça gratuita deve ser baseada na comprovação de insuficiência de recursos. 2. A ausência de movimentação bancária significativa e a inexistência de declaração de imposto de renda corroboram a hipossuficiência alegada.
Legislação Citada:
CF, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 98; Lei 1.060/50.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2182364-47.2016.8.26.0000, Rel. Rosangela Telles, 2a Câmara de Direito Privado, j. 09/12/2016.